Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. EXISTENTE. DEMAIS ARGUMENTOS. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que deixou de analisar o argumento da parte de extinção prematura, ante a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento.
1.1. Analisando-se os autos, observa-se que a interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora embargante e que, apesar de já analisado o agravo, ainda não houve trânsito em julgado.
1.2. Ante a possibilidade de alteração da decisão que acolheu a impugnação, o que alteraria os cálculos da Contadoria Judicial, necessário entender que houve extinção pelo pagamento foi prematura.
2. Julgo prejudicado os demais argumentos apresentados.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeito infringente. Sentença cassada. Acórdão integralizado.